Tribunal: STJ
Processo: 0010682-24.2014.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537250 - RJ(2023/0430800-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIO PICCAGLIA FILHO
AGRAVANTE
: MARCIA DE CARVALHO AMARAL PICCAGLIA
ADVOGADOS
: ROBSON DE OLIVEIRA RAMOS - RJ078761
CARLOS EDUARDO DA SILVA ROSA - RJ149211
AGRAVADO
: PETER PAULO BAPTISTA ALMEIDA
AGRAVADO
: CRISTINA BAPTISTA ALMEIDA BROCCA
ADVOGADO
: MARCELO JORGE CALDERARO DA SILVA TRAVASSOS -
RJ078944
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NORMA LOCAL.
REEXAME
SÚMULA N. 280/STF.
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
1. Inviável, em sede de recurso especial, o exame de norma local, nos
termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada analogicamente.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56114366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5877b2fc-c5bc-49b4-be02-8f84e993b980

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5877b2fc-c5bc-49b4-be02-8f84e993b980

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537250 - RJ(2023/0430800-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIO PICCAGLIA FILHO
AGRAVANTE
: MARCIA DE CARVALHO AMARAL PICCAGLIA
ADVOGADOS
: ROBSON DE OLIVEIRA RAMOS - RJ078761
CARLOS EDUARDO DA SILVA ROSA - RJ149211
AGRAVADO
: PETER PAULO BAPTISTA ALMEIDA
AGRAVADO
: CRISTINA BAPTISTA ALMEIDA BROCCA
ADVOGADO
: MARCELO JORGE CALDERARO DA SILVA TRAVASSOS -
RJ078944
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NORMA LOCAL.
REEXAME
SÚMULA N. 280/STF.
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
1. Inviável, em sede de recurso especial, o exame de norma local, nos
termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada analogicamente.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.422-1.474) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.414-1.418).
Em suas razões, a parte agravante alega que a controvérsia sobre
competência é de direito federal, e não local, havendo incompetência absoluta do juízo,
com nulidade dos ato.
Documento eletrônico VDA55513088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:27
Código de Controle do Documento: d8076813-e3a9-4e9c-80ad-24d4ba5e80c4

Diz que as questões relativas à ilegitimidade passiva, litisconsórcio
necessário e erro de fato não demandam reexame de provas, mas sim revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que é admitido em recurso especial. Assim, sustenta
que não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
Argumenta que a manutenção da decisão agravada esvazia a natureza da
incompetência absoluta, compromete o devido processo legal e viola o princípio do juiz
natural, ao admitir a convalidação de atos praticados por juízo incompetente.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.477-1.480), requerendo
a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.417-1.418):
No ponto em que sustenta a parte recorrente a incompetência do juízo
prolator da sentença, inclusive sob a perspectiva de “competência territorial-
funcional” dentro da Comarca da Capital, o acórdão recorrido firmou a
solução com expressa referência ao CODJERJ (art. 94, §3o, VIII e §7o) como
suporte para a competência dos foros regionais.
Assim, a matéria apresentada no recurso se refere a norma de direito local,
sendo de rigor, portanto, a Súmula n. 280 do STF.
No que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva e
litisconsórcio necessário, a Corte local assim se manifestou (fl. 1.150):
Na hipótese, após a análise e valoração do acervo probatório, tanto o
juízo a quo como o Órgão Colegiado entenderam que as partes
celebraram um único negócio jurídico referente às duas sociedades
Mineração Fontana Ltda e Mineração Nova Fontana Ltda, concluindo
pela participação da autora Marcia na cessão de cotas de ambas as
empresas,
assumindo
a
responsabilidade
pelas
respectivas
obrigações contratuais. Diante deste cenário, verifica-se que o julgado
rescidendo adotou uma das interpretações possíveis e razoáveis,
tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, não se
vislumbrando teratologia ou aberração jurídica que caracterizasse a
hipótese de rescisão do inciso V, artigo 485 do O que se CPC/1973.
constata no caso em comento é o exercício do livre convencimento
domagistrado que, com base no conjunto probatório formado nos
autos, interpretou e aplicou a norma jurídica segundo as
circunstâncias da causa pela qual as partes controvertem, não
vislumbrando este órgão julgador ofensa direta ao dispositivos legais
apontados.
No que tange à controvérsia sobre a prescrição, o Tribunal local
se pronunciou da seguinte forma (fl. 1.146):
Documento eletrônico VDA55513088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:27
Código de Controle do Documento: d8076813-e3a9-4e9c-80ad-24d4ba5e80c4

Acrescente-se que, considerando que os cedentes haviam dado uma
declaração de inexistência de débitos, não se deve olvidar que o prazo
prescricional se iniciou com o conhecimento e o pagamento pelos
cessionários das dívidas remanescentes e não declaradas da
empresa, fatos que ocorreram entre novembro de 2001 até o ano de
2003, em consonância com a teoria da Actio Nata, de modo que não
há que se cogitar da ocorrência da prescrição mesmo que se
admitisse a incidência do prazo bienal.
Ainda, para afastar a tese de erro de fato, o acórdão recorrido consignou (fl.
1.151-1.152):
Sustentam os demandantes à ocorrência de erro de fato, eis que o
órgão julgador considerou existente um fato que, na realidade, não
ocorreu, qual seja, o pagamento, pelos réus cessionários, de débitos
relativos a período anterior ao seu ingresso nos quadros sociais.
Aduzem que os documentos juntados aos autos não comprovam tais
pagamentos por parte dos réus ou que estes seriam devidos pelos ex-
sócios da empresa ‘MINERAÇÃO FONTANA LTDA”. Destacam
quanto ao débito constante da notificação administrativa emitida pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, no valor de R$
54.730,03 (pasta 110 do Anexo 1) que obtiveram junto àquele órgão,
certidão (cópia acostada à pasta 604) que atesta que não houve
pagamento referente à aludida notificação, o que demonstraria que o
acórdão impugnado incorreu em erro de fato. Ao contrário do que os
demandantes pretendem fazer crer, no feito matriz a questão sobre
prova do pagamento dos débitos pelos réus foi debatida, motivo pelo
qual houve controvérsia em torno do fato e pronunciamento judicial
sobre o mesmo, de modo que a irresignação dos autores não se
caracteriza como erro de fato mas sim como preclusão consumativa.
Quanto à certidão expedida pelo DNPM, verifica-se que esta somente
foi apresentada no curso desta demanda rescisória e um dos
pressupostos para a configuração do erro de fato é que este seja
provado, constatado com base nos documentos que instruíram os
autos da ação originária. É cediço que em sede de ação rescisória, a
má apreciação das provas ou a injustiça da decisão não autorizam a
desconstituição do julgado com fundamento no inciso IX do artigo 485
do Código de Processo Civil.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à alegação de
prescrição e erro de fato, demandaria incursão no
ilegitimidade/litisconsórcio,
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de que a competência é de direito local e de não incidência, no caso
concreto, da
matérias essas que, conforme anteriormente transcrito,
Súmula n. 7/STJ,
foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo
reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido,
quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da incidência do citado
enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA55513088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:27
Código de Controle do Documento: d8076813-e3a9-4e9c-80ad-24d4ba5e80c4

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:27
Código de Controle do Documento: d8076813-e3a9-4e9c-80ad-24d4ba5e80c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.537.250 / RJ
Número Registro: 2023/0430800-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066086220038190209
00106822420148190000
106822420148190000
202324509479
66086220038190209
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO PICCAGLIA FILHO
AGRAVANTE : MARCIA DE CARVALHO AMARAL PICCAGLIA
ADVOGADOS : ROBSON DE OLIVEIRA RAMOS - RJ078761
CARLOS EDUARDO DA SILVA ROSA - RJ149211
AGRAVADO
: PETER PAULO BAPTISTA ALMEIDA
AGRAVADO
: CRISTINA BAPTISTA ALMEIDA BROCCA
ADVOGADO
: MARCELO JORGE CALDERARO DA SILVA TRAVASSOS -
RJ078944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO PICCAGLIA FILHO
AGRAVANTE : MARCIA DE CARVALHO AMARAL PICCAGLIA
ADVOGADOS : ROBSON DE OLIVEIRA RAMOS - RJ078761
CARLOS EDUARDO DA SILVA ROSA - RJ149211
Documento eletrônico VDA56087465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:45
Código de Controle do Documento: f116b34f-c16a-452b-901a-0532be31ee2f

AGRAVADO
: PETER PAULO BAPTISTA ALMEIDA
AGRAVADO
: CRISTINA BAPTISTA ALMEIDA BROCCA
ADVOGADO
: MARCELO JORGE CALDERARO DA SILVA TRAVASSOS -
RJ078944
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:45
Código de Controle do Documento: f116b34f-c16a-452b-901a-0532be31ee2f